Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CARTA AR ENVIADA AO ENDEREÇO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSENTE. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa no processo de execução ou cumprimento de sentença, ou seja, o Executado pode promover a sua defesa revolvendo matéria de ordem pública, reconhecível de oficio pelo próprio magistrado, à medida em que referidas questões não se sujeitam à preclusão, conforme prescreve o art. 278, parágrafo único, do CPC e, em razão de sua informalidade e celeridade, não admite dilação probatória.
2. A nulidade da fiança, além de estar abarcada pela coisa julgada na origem, não é matéria de ordem pública, e demanda dilação probatória. Igual conclusão é aplicada à concessão de moratória do locador ao locatário, ausência de notificação ao fiador sobre o inadimplemento do afiançado, excesso de execução e esgotamento dos meios de execução contra o patrimônio desse. 2.1. É incontroverso que os Executados foram condenados de forma solidária, e o art. 275 do Código Civil autoria o credor a exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum.
3. A nulidade de citação é vício insanável que, conforme o Superior Tribunal de Justiça, pode ser analisado de plano (Precedente REsp n. 1.358.931/PR, relator designado Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 1/7/2015.). 3.1. O terceiro estranho ao processo não tem legitimidade para arguir exceção de pré-executividade, seja porque não é parte, ou porque o bloqueio não foi feito sobre conta bancária de sua titularidade. 3.2. Quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bens, deve requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, de acordo com o art. 674 do CPC.
4. É obrigação das partes comunicar alterações de endereço para intimação, presumindo-se válidas aquelas dirigidas ao endereço constante nos autos, “ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, a teor do art. 274, parágrafo único, do CPC. 4.1. A carta de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação foi encaminhada para o endereço constante dos autos, onde o Réu foi validamente citado por oficial de justiça.
5. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 5.1. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas recaíram sobre valores provenientes de verba salarial do devedor, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC.
6. Incorre em litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos buscando vantagens pessoais indevidas, devendo ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 81 do CPC.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.